Tribunal: STF
Processo: HC 89563
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
   SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUA SUPERAÇÃO.
I -
   O teor da Súmula 691 do STF somente é superável quando a decisão
   atacada é absolutamente desarrazoada ou teratológica.
II - Não
   configura tal situação a decisão que indefere medida liminar e
   consigna a necessidade de exame mais aprofundado dos elementos de
   convicção carreados nos autos, ante o quadro apresentado.
III -
   Agravo regimental conhecido e improvido.